Tribunal: STF
Processo: HC 262391
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renato dos Santos Lima contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.036.220/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RENATO DOS SANTOS LIMA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2294929-36.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 8.9.2025, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 304 [uso de documento falso] do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e ressalta que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. Expõe que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...]. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]. No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a) seja afastada a incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido; b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se, se for o caso, a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas; c) a concessão definitiva da ordem para substituir a prisão preventiva decretada por outra medida cautelar menos gravosa. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.036.220/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. Consta destes autos que:  



    De acordo com os autos de origem, verifica-se que os policiais civis responsáveis pela ocorrência relataram que, na data dos fatos, foi deflagrada uma operação, com o objetivo de cumprir Mandados de Busca e Apreensão no âmbito da Medida Cautelar nº 1558056-25.2025.8.26.0050. A investigação em questão visa apurar a prática de estelionatos cometidos por uma possível associação criminosa. Foram alvos da ação policial os seguintes indivíduos: a) Renato dos Santos Lima. Endereço: Rua Riachuelo, 1569, Nova Odessa/SP. No local, os policiais foram inicialmente recebidos pela esposa de Renato, que informou que ele não se encontrava na residência. Posteriormente, com a chegada do investigado, foi dado conhecimento do conteúdo do mandado de busca e apreensão, sendo franqueado o ingresso da equipe policial no imóvel. Ao ser solicitada sua identificação, Renato apresentou um documento de identidade (RG) com sua foto, mas em nome de Renato Zuza Júnior. Ressalte-se que este documento falso foi utilizado por ele para a prática do estelionato que motivou a investigação. Diante da constatação inequívoca da falsidade, foi-lhe dada voz de prisão pelo crime de uso de documento falso. Durante a busca no imóvel, foram apreendidos os seguintes itens de interesse investigativo: Dois aparelhos celulares; Duas máquinas de cartão de crédito/débito; Dois crachás um da empresa “DELL” e outro da “GET” ambos com a mesma fotografia do RG falso, mas com o nome Antônio Sobrinho Pereira. Também foi apreendido o veículo JEEP/COMPASS, placas SHF3E57, registrado em nome da empresa Usecar Locadora de Veículos S/A. [...]. Feitos tais esclarecimentos, válido pontuar que uma análise superficial do presente caso permite concluir que os requisitos do art. 312 e 313 do CPP estão preenchidos. Observa-se que existe prova da materialidade e indícios de autoria da prática do de uso de documento falso (pena de 02 a 06 anos). Logo, a pena máxima dos crimes é superior a 04 anos (art. 313, inc. I, do CPP). Além disso, a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública, bem como em favor da instrução criminal. (doc. 2, pp. 13-15 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator